Tribunal: TJMT
Processo: 0002279-53.2012.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 0002279-53.2012.8.11.0002
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que Deu Parcial Provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, conforme ementa abaixo transcrita:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE FISCAL – REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE HORAS EXTRAS – INAPLICABILIDADE DO DECRETO LEI No 8.259/2006 – REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICA DE REMUNEÇÃO E JORNADA DE TRABALHO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 79/2000 – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR ALÉM DAS HORAS ESTABELECIDAS PARA JORNADA DE TRABALHO – DIREITO A RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO E ADICIONAL NOTURNO – NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É inaplicável a compensação de horas extras aos agentes fiscais, nos termos do Art. 2o do Decreto-Lei n.o 8.259/2006.
Em razão da específica regulamentação da remuneração e do cumprimento da jornada de trabalho dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização (Lei Complementar Estadual n.o 79/2000), o agente fiscal de tributos, não goza dos direitos sociais alinhavados na Constituição Federal e ou na Lei Complementar estadual n.o 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso).
É oportuno registrar que no Sistema dos Juizados Especiais as partes se consideram intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. A respeito do tema, preleciona Ricardo Cunha Chimenti:
“A lei determina que as partes compareçam pessoalmente às audiências designadas (v. item 9.2) e sejam intimadas da data da sessão de julgamento do recurso, considerando-as por isso desde logo intimadas dos atos praticados (v.art. 45 e inciso III do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95, e itens 19.3 e 20.4 deste trabalho” (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5a ed. atualiz., págs. 254/255).
O artigo 35 da Resolução no 009/2011-PRES/TP, que instituiu as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, no 05, de 14/02/2019, dispõe que:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá a partir da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo Único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão.”
Assim, o prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento:
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
No presente caso o acórdão proferido pela Turma Recursal ao apreciar o recurso inominado interposto pela Reclamante, foi votado na sessão do dia 20.02.2020 (quinta-feira), passando a fluir o prazo a partir de 21.02.2020 (sexta-feira), e contados apenas os dias úteis, o prazo quinzenal encerrou no dia 16.03.2020, pois não devem ser computados os sábados, domingos e feriados.
Destaco que foi certificado a ocorrência de Trânsito em Julgado, conforme certidão lançada no ID 43486458.
Como o Recurso Extraordinário foi interposto no dia 05.05.2020, o considero INTEMPESTIVO.
Por tais, motivos, como o prazo para interposição de Recurso Extraordinário, utilizando a contagem em dias úteis, findou-se no dia 16.03.2020, e somente foi interposto no dia 05.05.2020, falta ao recurso um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Cabe asseverar que no presente feito, todas as intimações da Recorrente foram endereçadas ao advogado EDUARDO JORÃO CESARONI, o único que se habilitou nos autos para essa finalidade, de forma que é infundada a alegação de que não ocorreu a intimação na forma solicitada e que por esse motivo lhe foi colhido o seu direito de apresentar, oportunamente, o recurso extraordinário.
Ante o exposto, diante da intempestividade, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única